Tribunal: TJDFT
Processo: 0747379-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos intrínsecos de admissibilidade recursal, deve o agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena do recurso não ser conhecido por falta de dialeticidade. Em atenção ao art. 10o, do Código de Processo Civil, e especialmente ao contraditório e ampla defesa, faculto à agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias acerca dos pressupostos de admissibilidade do agravo. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 03 de novembro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403